Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012836-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), RYAN DA SILVA LOPES - CPF: 060.747.181-64 (PACIENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 008.862.141-30 (VÍTIMA), BRIGIDO CORREA (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado por Viviane de Oliveira Siqueira em favor de Ryan da Silva Lopes, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou sua prisão preventiva no processo nº 1001491-42.2025.8.11.0042, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I e II, do Código Penal). A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a medida extrema, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa, colaborou com a investigação e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Requereu-se a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não podendo se basear unicamente na gravidade abstrata do delito.

A decisão impugnada não apresenta justificativa concreta quanto ao
periculum libertatis
, tampouco indica risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente diante da confissão do paciente e da sua colaboração na identificação dos demais envolvidos.

A decretação da prisão preventiva ocorreu mais de dois anos após os fatos (dezembro de 2022), o que afasta a contemporaneidade necessária à medida extrema.

O paciente é jovem, primário, possui bons antecedentes, endereço certo, compareceu espontaneamente à delegacia e não se furtou à investigação, fatores que afastam a imprescindibilidade da prisão.

Medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto ao risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão impede a manutenção da medida extrema.

É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes os pressupostos legais da prisão cautelar e presentes condições pessoais favoráveis ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, 314, 319, 647, 647-A e 648.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1013826-98.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por Viviane de Oliveira Siqueira em favor do paciente Ryan da Silva Lopes, contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a sua prisão preventiva, nos autos do processo nº 1001491-42.2025.8.11.0042, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal.

A impetrante sustenta que não há fundamentos concretos para a prisão cautelar. Argumenta que o paciente possui residência fixa, é réu primário, não atrapalhou a investigação e compareceu à delegacia quando intimado, conforme comprovado por e-mails com a escrivã Silvana. Ressalta-se ainda que não há testemunho ou prova que o coloque na cena do crime, tampouco há risco à instrução criminal ou à ordem pública.

Diante disso, requer-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, inclusive em caráter liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, permitindo-lhe o direito de acompanhar o trâmite da ação penal fora do cárcere, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, com a consequente expedição de alvará de soltura imediato — como expressão de reverência ao Direito e à Justiça (ID. 282033356 deste
writ
).

A medida liminar neste writ foi parcialmente deferida para “substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico ao Juízo de origem para informar e justificar suas atividades, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança; 5) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sem prejuízo da fixação de outras medidas que entender cabíveis” (ID. 283036850 destes autos).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, em apertada síntese, relatando que a decisão proferida no Habeas Corpus nº 1012836-34.2025.8.11.0000 foi juntada aos autos em 28/04/2025, tendo sido devidamente cumprida na mesma data, por meio da expedição do respectivo alvará de soltura. Informou, ainda, que o Inquérito Policial correspondente aos fatos foi distribuído sob o nº 1002530-11.2024.8.11.0042 e atualmente se encontra com vista ao Ministério Público para oferecimento de denúncia (ID. 283653365 deste
writ
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, por considerar legal e devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente. Assinalou que ele foi identificado como articulador de roubo majorado ocorrido em dezembro de 2022, com base em prova técnica extraída de celular apreendido no local dos fatos.

Apontou a presença dos requisitos legais da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal, afastando a tese de ausência de contemporaneidade. Destacou, ainda, que as condições pessoais do paciente não inviabilizam a medida extrema, tampouco justificam a substituição por cautelares alternativas.

Concluiu não haver ilegalidade ou abuso, opinando pela manutenção da prisão preventiva (ID. 287158381 destes autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
. Grifos nossos.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, devendo observar os princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme o art. 311 do CPP, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante. Segundo o art. 312, exige-se prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos fundamentos legais: garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 delimita as hipóteses de admissibilidade da medida, e o art. 314 veda sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que concedeu parcialmente a ordem (ID.

283036850 deste
wri
t)

observou que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao risco social representado pelo paciente, o qual é primário, possui bons antecedentes e, aparentemente, envolveu-se em fato isolado. Acrescentou que o delito investigado ocorreu em dezembro de 2022, mas o envolvimento do paciente somente foi apontado em agosto de 2024, com base em perícia realizada no celular apreendido no local dos fatos, sendo que a decretação da prisão preventiva somente ocorreu em fevereiro de 2025, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre o fato e a medida cautelar.

Ressaltou, ainda, que embora o juízo de origem tenha mencionado reiteradas intimações não atendidas, os autos demonstram que a defesa tentou viabilizar o comparecimento do paciente à delegacia antes da decretação da prisão, sem êxito por razões que não lhe são imputáveis.

Apontou-se, também, a inexistência de risco à instrução criminal, tendo em vista que o paciente confessou os fatos perante a autoridade policial, colaborando com as investigações ao identificar os demais envolvidos. Destacou-se, ademais, que a prisão não se justifica com base no clamor público ou na gravidade abstrata do delito, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Acrescentou-se que o paciente é jovem, primário, possui bons antecedentes, endereço certo e contato telefônico informado — elementos que, considerados em conjunto com as circunstâncias do caso, reforçam a inadequação da manutenção da custódia preventiva, diante da ausência de
periculum libertatis
e de contemporaneidade da medida.

Por fim, ponderou-se que, embora se reconheça a gravidade do crime imputado — roubo com emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes, em área rural —, o estágio inicial do inquérito policial (IP nº 1002530-11.2024.8.11.0042) autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA, TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, LESÃO CORPORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL PARA A PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, tem-se patente a ilegalidade da custódia, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

(N.U 1013826-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Diante de tais circunstâncias, a referida decisão determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos seguintes termos:
in verbis
:

1) comparecimento periódico ao Juízo de origem para informar e justificar suas atividades, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa;

2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança;

5) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sem prejuízo da fixação de outras medidas que entender cabíveis
.

Por todo o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
mantenho a liminar outrora concedida parcialmente nestes autos
,
CONHEÇO do
presente
HABEAS CORPUS
e

CONCEDO PARCIALMENTE a ordem em favor de
RYAN DA SILVA LOPES
,
com fundamento nas razões já expostas, diante da presença dos requisitos legais autorizadores da medida impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025